Tribunal: TJBA
Processo: 8018704-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018704-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA VANDA DA SILVA

Advogado(s)
:
MARCOS EDUARDO DA SILVA CARVALHO, JOAO PAULO SAMPAIO TELES

AGRAVADO: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLATÓRIA DE AUMENTO ABUSIVO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS
.
BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ART. 99, §3°, DO CPC/2015. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS DEDUZIDA POR PESSOA NATURAL. APOSENTADA
BENEFICIÁRIA DO INSS
QUE RECEBE 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO MENSAL. DEMONSTRAÇÃO DE QUE NÃO DISPÕE DE RECURSO FINANCEIRO.

1- Cumpre deferir justiça gratuita. Presumida veracidade da declaração de hipossuficiência.

2- O novo Código de Processo Civil estabelece a presunção de veracidade quando não há nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da Justiça Gratuita, conforme a inteligência do art. 99, §3º, do NCPC.

3-Verifica-se do exame dos fólios que a agravante é beneficiária do INSS e tem nos seus proventos de benefício sua única fonte de renda.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
8018704-36.2025.8.05.0000
,

Juiz de direito da
2ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS E ACIDENTE DE TRABALHO DE LAURO DE FREITAS, em que é agravante M
ARIA VANDA DA SILVA

e agravado

CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO
, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento.

Salvador, .